Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018995-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROMARIO SILVA LIMA - CPF: 046.157.591-42 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.472.091-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MICHEL SANTOS VASQUE - CPF: 034.334.811-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESTIMO REALIZADO PARA DESCONTOS (DEBITO) EM CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE – AJUIZAMENTO DA DEMANDA PARA QUE CESSEM REFERIDOS DESCONTOS –
DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTENDO, NO ENTANTO, LIMITAÇÃO DE 30% ATÉ QUE SEJAM JUNTADOS AOS AUTOS O CONTRATO E SUAS CLÁUSULAS PARA MELHOR SUBSIDIAR A DECISÃO
–
ATUAÇÃO CONFORME A PRUDÊNCIA E O PODER DE CAUTELA DO JUÍZO
– AUSÊNCIA DA CONFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Ao deferir a tutela antecipada pleiteada deve o Juízo atuar com observância da devida cautela, podendo exercer o poder de cautela que o caso requer, especialmente, à míngua de elementos probatórios que julgue necessário para subsidiar sua decisão.

No caso à míngua da confluência de ambos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018995-90-2025

AGRAVANTE:
SUELI VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo interposto por
Sueli Vieira dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que na
Ação de Conhecimento com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido
Cautelar Antecipada proferiu decisão
deferindo “parcialmente
o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela formulado
pela parte requerente, para determinar a SUSPENSÃO de retenção futura de valores acima de 30% (trinta por cento) da conta salário da autora no que diz respeito ao seu rendimento mensal
,
até que sejam juntados aos autos os contratos e suas cláusulas,
sem prejuízo de posterior reapreciação.”

Nas razões Recursais a Agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, acrescentando que viola o tema 1.085 do STJ, no qual, firmou-se o entendimento de que os descontos relacionados a empréstimos em conta salário e conta
corrente somente serão lícitos quando houver autorização expressa por parte do consumidor e enquanto essa autorização vigorar.

Assinala que
no presente caso, a autorização foi revogada pela Agravante por meio de notificação enviada à parte Agravada,
e assim, qualquer desconto ocorrido em sua conta após essa revogação é ilícito
.

Alega que o Juízo
a quo
não observou essas questões ao proferir a decisão, violando o direito da Agravante e ferindo o entendimento do STJ, de modo que

a referida decisão deve ser reformada

para suspender totalmente os descontos na conta corrente/salário da Agravante
.

Sustenta que a decisão agravada, ao conceder parcialmente a tutela de urgência pleiteada e determinar suspensão dos descontos na conta da Agravante de valores acima 30% dos seus rendimentos mensais viola, diretamente, o entendimento do STJ firmado no tema 1.085, que determina que
os descontos de empréstimos em conta corrente e salário somente são lícitos com a expressa autorização do consumidor e enquanto essa autorização for mantida, ou seja, os descontos em conta somente serão realizados se o consumidor os autorizar
. Autorização que pode ser revogada a qualquer momento. E, ocorrendo a revogação, qualquer desconto é ilícito.

Afirma que o tema 1.085 é claro no sentido de que a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos não pode ser aplicada, nesse tipo de caso, pois, essa limitação é aplicável apenas a descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso.

Afirma que no caso apesar de inicialmente haver autorização para os descontos, a Agravante notificou a parte Agravada revogando essa autorização e solicitando a suspensão dos descontos em sua conta, no entanto, mesmo com a revogação da autorização, os descontos continuaram e comprometeram totalmente os rendimentos da Agravante deixando-a sem nenhum real, prejudicando a sua subsistência.

Sustenta que a manutenção de descontos após a revogação da autorização expressa constitui violação da regra fixada pelo STJ, tornando a conduta do Banco manifestamente ilícita.
Pugna pela concessão de efeito ativo em caráter liminar

nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que a parte Agravante suspenda, de forma imediata, os descontos na conta corrente, na conta salário e na conta poupança da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e demais sanções cabíveis e no mérito

seja confirmada a reforma da decisão Agravada.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo

ID 298769364

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida na Ação
de Conhecimento com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido ajuizada pela Agravante que deferiu, em parte, a tutela antecipada pleiteada, admitindo a suspensão dos descontos realizados na conta da Agravante pela Instituição Financeira, mas mantendo referido desconto até o limite de 30% até que houvessem
até “seja juntado aos Autos o contrato e suas cláusulas,
sem prejuízo de posterior reapreciação

Anoto de início que em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravante ajuizou Ação de Conhecimento com Pedido de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido, na qual, afirma que
é “titular da conta salário/corrente no 8199-X, agência no 2230-6 da instituição bancária requerida, onde recebe seus proventos mensais, os quais têm os mesmos dados da conta corrente utilizada para outras transações e que firmou contratos de empréstimos (Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

n. 963.307.657, no 974.108.162 e 942.184.346,
com débito automático na conta corrente/salário,

Sustentou que referidos descontos estão comprometendo a integralidade de sua remuneração de modo que notificou a Instituição Financeira para cessar referidos descontos
e, mesmo após ser notificado o Banco, continuou a realizá-los em ofensa ao TEMA 1.085, do STJ.

Verifica-se que ao ingressar com a demanda a Agravante não juntou os Contratos de Empréstimo que teria firmado com o Banco (CDC) elencados na peça inicial, tendo o Juízo determinado a limitação dos referidos descontos a 30% até que sejam juntados referidos contratos senão vejamos:

(...)

“
No presente caso, verifica-se que o banco demandado efetuou o bloqueio total de saldo existente referente ao salário da autora (id. 196666029).

É imperioso salientar que os empréstimos com descontos em conta, diferem-se daqueles empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/03, onde há limitação e imposição legal de observância dos salários e proventos.

Tal tema foi apreciado de forma repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085):

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. STJ. 2a Seção. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1085) (Info 728).

O teor jurisprudencial visa justamente, de um lado, garantir que existam diferenças nas duas modalidades de empréstimo, primeiro porque o consignado implica em muito mais restrições ao mutuante, contudo, apesar do empréstimo comum ter cláusulas regidas pelo demandado e o consumidor, que, em tese, as aceita livremente, a interpretação principiológica deve observar, acima de tudo, a razoabilidade e o mínimo existencial.

Analisando o processo, observa-se que a remuneração mensal da autora foi depositada em conta corrente/salário, e deste abatido valor integral do empréstimo, deixando zerada a conta, o que corresponde mais de 100% (cem por cento) de toda remuneração recebida ao mês.

ANTE O EXPOSTO
,
defiro parcialmente
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte requerente, para determinar a
SUSPENSÃO
de retenção futura de valores acima de 30% (trinta por cento) da conta salário da autora no que diz respeito ao seu rendimento mensal, até que sejam juntados aos autos os contratos e suas cláusulas,
sem prejuízo de posterior reapreciação”. (Grifei).

No caso em análise, pelo que se verifica o contrato de empréstimo com debito automático foi firmado entre as parte, ou seja, a Agravante contraiu os empréstimos, sendo que na hipótese dos Autos, a Agravante assinala ter notificado a Instituição Financeira acerca da revogação da autorização para referidos descontos das parcelas em sua conta de modo que afirma que deveriam cessar imediatamente.

O Juízo verificando que a Instituição Financeira havia retido/abatido o valor integral do empréstimo, deixando zerada a conta, o que corresponde mais de 100% (cem por cento) de toda remuneração recebida ao mês pela Agravante em ofensa ao princípio da Boa Fé Objetiva, limitou a 30%
até que seja juntado os contratos aos Autos, havendo possibilidade de reanálise ou reapreciação como consta da decisão recorrida
, atuando, portanto, com cautela e em conformidade com o poder de cautela

a despeito das argumentações da Autora/Agravante.

Neste contexto, não obstante seja
direito potestativo do correntista pleitear o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente em sua conta salário ou conta corrente,

desde que observados os meios de postulação indicados na legislação de regência
Resolução Bacen 4.790/2020
implicando em plausibilidade do direito sustentado pela Agravante,

no entanto, não verifico situação e urgência havendo necessidade de anotar que ambos os requisitos são necessários para acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso.

Cumpre anotar que no julgamento do Tema 1.085 (Resp 1863973113 e 1872441 o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu pelo rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que: "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1o da lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Ademais, nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento pelo se vê o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar cessando os descontos no patamar que ocorreram e manteve descontos em 30%, certamente visando garantir o mínimo subsistencial da Agravante
até que à vista de elementos que melhor possam subsidiar sua decisão
o mesmo possa fazer a reanálise da questão como deixa claro e expresso na decisão agravada

a possibilidade de reanálise ou reapreciação posterior da questão.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos elencados pela Agravante por não verificar a confluência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025